Tribunal: TJSP
Processo: 1001611-20.2016.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de procedência. Inconformismo. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Ausência de Vara da Fazenda Pública na comarca. Competência da Vara Comum prorrogada. Preliminar de ilegitimidade ativa. Acolhimento. Prova documental que aponta jamais ter sido o autor da ação proprietário do veículo danificado. Prova

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de procedência. Inconformismo. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Ausência de Vara da Fazenda Pública na comarca. Competência da Vara Comum prorrogada. Preliminar de ilegitimidade ativa. Acolhimento. Prova documental que aponta jamais ter sido o autor da ação proprietário do veículo danificado. Prova testemunhal com várias inconsistências e contradições. Depoimentos que indicam que na época da colisão o autor ainda não havia adquirido o veículo. Aquisição após a transferência do registro para o nome dos terceiros Rafael Secaf e Gandhi Secaf, a qual ocorreu somente em 11/2015. Acidente ocorrido em 09/2015. Colisão anterior à aquisição. Autor que não comprovou a propriedade do veículo. Inocorrência de sub-rogação. Artigos 17 e 18 do CPC/2015. Apelação provida para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito.